Tribunal: TJDFT
Processo: 0704801-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO A UM DOS LITISONSORTES. FALTA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL (ART. 76, § 2o, I, CPC). PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONDIÇÃO RESOLUTIVA. CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. INSUCESSO DO PROMISSÁRIO-COMPRADOR. RETORNO À SITUAÇÃO ANTERIOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇAO. LITISCONSORCIO. ART. 117 CPC. OBSERVÂNCIA.
1. A litisconsorte que deixa de regularizar sua representação processual, desatendendo comando judicial que lhe fora diretamente dirigido, se submete aos efeitos do art. 76, §2o, I, Código de Processo Civil, impondo-se o não conhecimento do recurso.
2. Nos contratos de promessa de compra e venda é válida a previsão de condição resolutiva, subordinando a eficácia do negócio ao sucesso do promissário-comprador na obtenção de financiamento bancário para a quitação do preço.
3. Operada a resolução do contrato, as partes devem ser reconduzidas à situação anterior à entabulação da avença, não havendo espaço para se falar em retenção de valores a título de arras.
4. Excetuada a hipótese do litisconsórcio unitário, cada litigante deve ser considerado isoladamente na relação com a parte adversa, regra que produz reflexos na fixação dos honorários sucumbenciais (art. 85 c/c 117, do CPC).
5. Se um dos integrantes do polo passivo logra sucesso em obstar o êxito da pretensão autoral deduzida em seu desfavor, seu advogado faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais.
6. Recurso não conhecido em relação a um dos litisconsortes e conhecido e parcialmente provido em relação aos demais.